Tribunal: TCU
Processo: 029.060/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para realizar obras de infraestrutura, produção de unidades habitacionais e recuperação de áreas degradadas no município de Rolante/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de ex-gestores de Rolante/RS devido à não comprovação da regular aplicação de recursos federais destinados a obras de infraestrutura e habitação, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aplicar a Alceu Trevizani da Rosa (XXX.977.090-XX) a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso IV, § 3o, do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. reiterar a diligência ao Município de Rolante/RS para que, relativamente ao Termo de Compromisso 0352374-2011 (Siafi 671512) e no prazo de 15 (quinze) dias, apresente informações atualizadas acerca do processo de regularização dos loteamentos Korzanowski, Farias e Adão Caetano, remetendo a este Tribunal os documentos que comprovem a efetiva titularidade das áreas em nome do município; 9.3. alertar Alceu Trevizani da Rosa de que um novo descumprimento de diligência deste relator ou do Tribunal, no prazo fixado e sem causa justificada, poderá sujeitá-lo a nova aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, independentemente de audiência prévia; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso requerido e com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os acréscimos legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais; 9.6. informar o teor desta deliberação ao Município de Rolante/RS, com vistas a subsidiar a resposta à diligência ora reiterada, e à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul para ciência.